Tribunal: TJSP
Processo: 0014231-22.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III,

Ementa:
Execução Penal – Livramento condicional – Preenchimento do requisito objetivo – Reeducando que não apresenta comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto – Falta de requisito subjetivo para o livramento condicional – Entendimento do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP
Ainda que o reeducando tenha preenchido os requisitos objetivos previstos em lei para a concessão do livramento condicional, é inviável a concessão do benefício, na hipótese dele não ter apresentado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído ou aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, uma vez que, nos termos do art. 131 da LEP e do art. 83, III, do CP, não reunirá condições pessoais mínimas de reinserção social.

Execução Penal – Livramento condicional – Reeducando que se encontra cumprindo pena em regime fechado – Impossibilidade de progressão por salto – Necessidade de vivenciar primeiramente o regime intermediário para a aferição do preenchimento do requisito subjetivo à concessão do benefício pleiteado
Ainda que o reeducando ostente bom comportamento carcerário, é inviável a concessão de livramento condicional, na hipótese de ele estar cumprindo pena em regime fechado. É importante frisar que, de acordo com a sistemática da execução de penas, é indispensável a demonstração de que o reeducando reúne condições subjetivas indicando que o escopo da readaptação social será potencialmente alcançado, caso haja a concessão de quaisquer benesses. Nesse contexto, deve ele vivenciar primeiramente o regime intermediário, a fim de proporcionar gradativa reinserção social, para, apenas posteriormente, fazer jus à concessão do regime aberto ou, então, do livramento condicional.